Tribunal: TJPA
Processo: 0800816-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800816-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: MILTON PEREIRA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS Nº.

0800816-11.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA:

0823086-24.2024.8.14.040

PACIENTE:

MILTON PEREIRA MARQUES

IMPETRANTE:

ADRIA SUELI PEREIRA E PEREIRA – OAB/PA 27069-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM – PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de MILTON PEREIRA MARQUES, preso preventivamente por ordem do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, sob acusação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse na análise do habeas corpus diante da superveniência de sentença condenatória, a qual reafirmou a necessidade da custódia preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente constitui novo título judicial, tornando prejudicada a análise do habeas corpus, nos termos da Súmula 648 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A impugnação do novo decreto prisional deve ser realizada por meio de recurso próprio, conforme pacífico entendimento do STJ.

5.

Não se verifica qualquer ilegalidade flagrante que justifique a excepcional admissão da ordem, uma vez que a prisão preventiva foi reafirmada na sentença condenatória, estando sujeita à revisão pelas vias recursais adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do réu constitui novo título judicial, conduzindo à perda superveniente do objeto do habeas corpus.

2.

A impugnação da manutenção da prisão preventiva após a sentença deve ser feita por meio de recurso próprio, não sendo cabível a reanálise via habeas corpus, salvo em casos de ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315 e 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 648.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS Nº.

0800816-11.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA:

0823086-24.2024.8.14.040

PACIENTE:

MILTON PEREIRA MARQUES

IMPETRANTE:

ADRIA SUELI PEREIRA E PEREIRA – OAB/PA 27069-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM – PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogada
Adria Sueli Pereira e Pereira
(OAB/PA 27069-A) em favor de
MILTON PEREIRA MARQUES
, preso preventivamente por ordem emanada do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, sob acusação da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A impetrante alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é carente de fundamentação idônea, pois não teria demonstrado com base em elementos concretos a necessidade da medida extrema.

Sustenta que a gravidade do crime, diante da expressiva quantidade de drogas e do transporte interestadual, não seria suficiente para justificar a custódia cautelar.

Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois o paciente não representaria perigo à ordem pública e que a mera gravidade abstrata do delito não justifica a manutenção da segregação.

Pontua que o coacto é primário, possui bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, fazendo jus à aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou à prisão domiciliar.

Postula, em sede liminar, pela antecipação dos efeitos da tutela pleiteada a fim de revogar a custódia preventiva e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para cassar a decisão impetrada.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (id. 24455027).

A autoridade coatora prestou informações (id 24545966).

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 24680228).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

Explico.

Em breve busca no sistema PJe/TJPA é possível constatar que, no processo originário, foi proferida sentença condenatória, na qual foi inserido capítulo referente a manutenção da prisão preventiva do ora impetrante, constituindo-se, portanto, um novo título judicial a amparar a imposição da cautelar extrema (id 137527609, PrEsAn 0823086- 24.2024.8.14.0401).

Considerando a emissão de novo decreto prisional na origem, o qual, registro, é suscetível de impugnação por meio de recurso próprio, resta reconhecer a hipótese de perda superveniente do objeto da impetração, levando, pois, à conclusão de que ordem não deve ser admitida, aplicando-se, no que couber, a diretriz firmada na súmula 648 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
não conheço da ordem.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025